Tribunal: TJES
Processo: 5000371-66.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO LOCAL ATINGIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Samarco Mineração S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por Maria José de Andrade Matos, condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais devido aos transtornos causados pelo rompimento da barragem do Fundão, que afetou o abastecimento de água em Colatina/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se a autora comprovou que residia na localidade afetada pelo desastre ambiental e, por conseguinte, a interrupção do fornecimento de água; (ii) estabelecer se, em razão da falta de comprovação de residência, é devido o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da empresa Samarco Mineração S.A. é objetiva, conforme os artigos 225, § 3º da Constituição Federal e 14, § 1º da Lei nº 6.938/81, sendo desnecessária a comprovação de culpa, mas exigindo a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

Contudo, para que se reconheça o direito à indenização por danos morais, a autora deve comprovar que foi efetivamente atingida pela falta de abastecimento de água, o que não ocorreu no presente caso.

A autora não apresentou documentos suficientes para comprovar sua residência no imóvel afetado pela interrupção do abastecimento de água, limitando-se a fornecer uma fatura de água em nome de terceiro, o que foi impugnado pela apelante. A autora, mesmo tendo a oportunidade de especificar as prova que pretendia produzir, optou por requerer o julgamento antecipado da lide.

A ausência de prova da condição de usuária do serviço de água durante o período da interrupção impede o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento
:

A comprovação da residência no local afetado e da condição de usuária do serviço de água é imprescindível para o reconhecimento do direito à indenização por danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de água.

A falta de comprovação de residência e de vínculo com o serviço de fornecimento de água inviabiliza o pedido de reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 50064300720218080014, Relator: Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 0004727-63.2020.8.08.0014, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000371-66.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: MARIA JOSE DE ANDRADE MATOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO LOCAL ATINGIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Samarco Mineração S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Reparação por Danos Morais contra si ajuizada, condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais devido aos transtornos causados pelo rompimento da barragem do Fundão, que afetou o abastecimento de água em Colatina/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se a autora comprovou que residia na localidade afetada pelo desastre ambiental e, por conseguinte, a interrupção do fornecimento de água; (ii) estabelecer se, em razão da falta de comprovação de residência, é devido o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da empresa Samarco Mineração S.A. é objetiva, conforme os artigos 225, § 3º da Constituição Federal e 14, § 1º da Lei nº 6.938/81, sendo desnecessária a comprovação de culpa, mas exigindo a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

Contudo, para que se reconheça o direito à indenização por danos morais, a autora deve comprovar que foi efetivamente atingida pela falta de abastecimento de água, o que não ocorreu no presente caso.

A autora não apresentou documentos suficientes para comprovar sua residência no imóvel afetado pela interrupção do abastecimento de água, limitando-se a fornecer uma fatura de água em nome de terceiro, o que foi impugnado pela apelante. A autora, mesmo tendo a oportunidade de especificar as prova que pretendia produzir, optou por requerer o julgamento antecipado da lide.

A ausência de prova da condição de usuária do serviço de água durante o período da interrupção impede o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento
:

A comprovação da residência no local afetado e da condição de usuária do serviço de água é imprescindível para o reconhecimento do direito à indenização por danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de água.

A falta de comprovação de residência e de vínculo com o serviço de fornecimento de água inviabiliza o pedido de reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 50064300720218080014, Relator: Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 0004727-63.2020.8.08.0014, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000371-66.2022.8.08.0014

APELANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

APELADA: MARIA JOSE DE ANDRADE MATOS

JUÍZO PROLATOR:
2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
contra a r. Sentença (ID 10250435) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da “Ação de Reparação por Danos Morais” ajuizada por
MARIA JOSE DE ANDRADE MATOS
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ora apelante ao pagamento de danos morais individuais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de mora desde o evento danoso (18/11/2015) e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A autora, ora apelada, ajuizou a presente ação pleiteando indenização por danos morais decorrentes do rompimento da barragem do Fundão, de propriedade da Samarco Mineração S.A., ocorrido em 05 de novembro de 2015.

Alegou que o desastre ambiental causou a contaminação do Rio Doce e a interrupção do fornecimento de água potável em Colatina/ES, onde reside, entre os dias 18 e 25 de novembro de 2015.

Narrou ter vivenciado constrangimentos e transtornos significativos, como a necessidade de enfrentar longas filas para obter água, além de não confiar na qualidade da água que retornou ao abastecimento.

Fundamentou seu pedido na responsabilidade objetiva da ré, com base no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, e no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e na configuração de dano moral
in re ipsa
.

Requereu a concessão da gratuidade de justiça, a inversão do ônus da prova e a condenação da ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em sede de contestação, a
SAMARCO
alegou: (I) ausência de prova da interrupção de água no local da residência do autor; (II) inexistência de nexo de causalidade; (III) ausência de dano moral indenizável; (IV) eventual valor a ser fixado deve observar a razoabilidade e proporcionalidade.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença na qual rejeitou todas as preliminares suscitadas e acolheu o pedido formulado na inicial. Em razão disso, condenou a Samarco Mineração S.A. ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais individuais, acrescidos de juros de mora desde o evento danoso (18/11/2015), nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID. 10250438), a Apelante sustenta, em síntese:
(I)
a sentença é
ultra petita
, pois condenou a apelante ao pagamento de R$ 1.500,00, enquanto o pedido expresso na petição inicial foi de R$ 1.000,00, violando os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil;
(II)
ausência de comprovação da condição de usuária do serviço de água pela autora, uma vez que a fatura de abastecimento estava em nome de terceiro, o que, segundo a apelante, contraria o IRDR nº 040/2016 do TJES;
(III)
não houve comprovação de dano moral, pois a Samarco tomou providências para o abastecimento e a qualidade da água foi atestada por laudos, configurando, no máximo, mero aborrecimento;
(IV)

subsidiariamente
:
a)
deve ocorrer a redução do valor da indenização para patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e
b)
os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento da indenização, e não do evento danoso, conforme entendimento do STJ em casos de dano moral.

É fato público e notório o rompimento da barragem de Fundão, então manejada pela recorrente, em 05 de novembro de 2015, e a consequente contaminação do Rio Doce, que resultou na interrupção do abastecimento de água em diversas cidades, incluindo Colatina/ES, onde reside a apelada.

A responsabilidade civil da empresa poluidora, em casos de dano ambiental, é objetiva e rege-se pela teoria do risco integral, nos termos do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81. Desse modo, para a caracterização do dever de indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo prescindível a discussão acerca da culpa.

Entretanto, mesmo se tratando de responsabilidade objetiva, cabe à parte autora demonstrar que efetivamente foi atingida pela falta de abastecimento de água, de maneira a evidenciar o nexo de causalidade entre o dano ambiental e a violação de seus direitos da personalidade.

No presente caso, os documentos apresentados pela autora apenas informam seu endereço, mas não são suficientes para comprovar sua residência à época dos fatos (2015) nem para vincular a autora à fatura de água em nome de terceiro.

Com efeito, a fatura acostada à inicial se encontra em nome de terceiro, tendo sido expressamente impugnada pela apelante em contestação. A apelada, no entanto, além de não ter juntado à inicial nenhum documento que comprovasse a efetiva residência no imóvel, após ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, optou por requerer o julgamento antecipado da lide aduzindo que “já foi anexada junto a inicial a documentação em nome da Autora”, quando, na realidade, o documento se encontra em nome de terceiro.

Não foi produzida nenhuma prova pela parte autora para comprovar a residência no imóvel
, tais como fotos, declarações de terceiros, alguma fatura em nome da autora indicando o mesmo endereço, tampouco requerida foi a produção de prova oral, de mo
do que o conjunto probatório se mostra insuficiente para atestar que a requerente foi, de fato, atingida pelas consequências do desastre ambiental.

Nesses termos, a ausência de prova da condição de usuária do serviço de água no período da interrupção impede o reconhecimento do direito à indenização pleiteada, sendo desnecessária a incursão nas demais teses recursais, que restam prejudicadas. Nesse sentido:

[...] 2.
Assim, nas ações que versem sobre pedido de indenização decorrente da interrupção do fornecimento de água nessas cidades, deverá o requerente comprovar que residia na localidade ao tempo do infortúnio
, bem como demonstrar uma fatura da cobrança do serviço em seu nome ou de familiar próximo. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50064300720218080014, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

[...] 3) A interrupção do fornecimento de água em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco, contaminando a água do Rio Doce, gera dano moral in re ipsa,
devendo a parte comprovar apenas que mora na região afetada e que a água da residência é captada no Rio Doce
. Precedentes. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004727-63.2020 .8.08.0014, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Tais verbas, contudo, ficam submetidas a condição suspensiva e exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, ante o deferimento do benefício de gratuidade da justiça à autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Outrossim, inverter
os ônus sucumbenciais, condenando a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o deferimento do benefício de gratuidade da justiça à autora.